Tribunal: TJMT
Processo: 1019103-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019103-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO BARBOSA (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), DEBORA BARBOSA DUARTE - CPF: 893.470.300-82 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO BARBOSA - CPF: 145.804.380-00 (AGRAVADO), LEONOR XAVIER BARBOSA - CPF: 536.031.171-15 (AGRAVADO), MAURICIO JORGE BARBOSA - CPF: 084.667.340-15 (AGRAVADO), SIRLEI BARBOSA BRIANCINI - CPF: 568.437.390-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 1005400-20.2019.811.0037, manejado por CARLOS ROBERTO BARBOSA e OUTROS, afastou a hipótese de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, não remeteu os autos à Justiça Federal.

Para tanto, o agravante aduz que o Superior Tribunal de Justiça condenou o agravante, o BACEN e a União de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições para compor o polo passivo da demanda.

Ressalta que, no caso em comento, deve prevalecer a competência absoluta insculpida na Carta Magna, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Afirma que foi concedido efeito suspensivo aos Embargos de Divergência 1.319.232/DF e ao Recurso Extraordinário por ele interposto até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), onde se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o que reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 58419087).

Contrarrazões da parte agravada à id. 62634963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que afastou a hipótese de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, não remeteu os autos à Justiça Federal.

O agravante argumenta que é imprescindível o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União Federal para comporem o polo passivo da ação, tendo em conta que foram condenados de forma solidária nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e no acórdão no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3).

Todavia, o reclamo merece não prosperar.

Isso porque, não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

A propósito, o entendimento consubstanciado na Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal reforça o entendimento de que o julgamento do presente caso compete à Justiça Estadual.

Confira-se:

“
Súmula 508
- Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A”
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL S/A, DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROPOSTO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL.
- "
Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em desfavor de Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista. Ademais, ausente interesse da União ou ente federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, pois a União não é parte na execução
." (TJRS - AI: 70073587313)
”. (TJ-MG - AI: 10498160020414001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 24/09/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A, CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE O IPC DE MARÇO DE 1990 E O BTN FIXADO NO PERÍODO SOBRE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS. AUSENTE INTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTE FEDERAL QUE JUSTIFIQUE A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPÕE-SE A TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. DECISÃO REFORMADA.UNÂNIME. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082493107, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 23-10-2019)”.
(TJ-RS - AI: 70082493107 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 23/10/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019) (g.n.)

Na mesma linha caminham os precedentes deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – RESP 1.319.232-DF – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA POR ORA
- CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- DECISUM GENÉRICO PROLATADO EM ACP - SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO- LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 512 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – FASE PROCESSUAL EM QUE NÃO OCORRERÁ LEVANTAMENTO DE VALORES - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA –HONORÁRIOS, JUROS REMUNERATÓRIOS E PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL - AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Não concedido efeito suspensivo no Resp 1.319.232-DF, é possível o prosseguimento do feito como Liquidação Provisória de Sentença, uma vez que, segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC). Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).
A Liquidação de Sentença pode ser realizada ainda na pendência de Recurso (art. 512 do CPC/2015).
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)”.
(N.U 1012266-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não podendo o credor ser obrigado a demandar contra os demais devedores, mormente quando a legislação vigente lhe assegura o direito de escolher contra quem pretende litigar.

Por fim, a questão acerca da concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Divergência 1.319.232/DF e ao Recurso Extraordinário interposto pelo agravante até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) não foi debatida em primeira instância, não podendo ser analisada por esta Corte, tendo em vista que constitui inovação recursal, cuja análise culminaria em supressão de instância.

Por tais razões, a decisão objurgada não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020